Tribunal: TJDFT
Processo: 0735999-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735999-30.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FLAVIO HENRIQUE ZOTTI, RITA DE CASSIA MELLO MATOS, SANDRA NICOLAU SARATY, TANIA SEABRA GUIMARAES FRAGA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por FLAVIO HENRIQUE ZOTTI, SANDRA NICOLAU SARATY, RITA DE CASSIA MELLO MATOS e TANIA SEABRA GUIMARAES FRAGA: “I - Ciente da decisão proferida no Agravo de Instrumento 0706780-69.2025.8.07.0000 - Tema 1169 (ID 228217703), que deferiu a liminar para determinar o prosseguimento do feito. II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por FLAVIO HENRIQUE ZOTTI, RITA DE CASSIA MELLO MATOS, SANDRA NICOLAU SARATY, TANIA SEABRA GUIMARAES FRAGA, por meio do qual pleiteiam o recebimento do montante total de R$ 341.495,09 (trezentos e quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e nove centavos), referente aos vencimentos indevidamente retidos dos profissionais de saúde, proveniente do processo n. 2012.01.1.095967-2, de origem da 5° Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, conforme planilhas de ID 221871764, ID 221871766, ID 221871768 e ID 221871770. Destaca que o título executivo deriva da ação coletiva n. 2012.01.1.095967-2 – 0005029-88.2012.8.07.0018., que tramitou perante a 5a Vara da Fazenda Pública, que condenou o Distrito Federal nos seguintes termos: "Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a parte requerida a RESTITUIR todos os vencimentos indevidamente retidos dos profissionais da sáude que acumulam cargo na forma da Constituição Federal, desde outubro de 2011, acrescido de correção monetária a partir de cada desconto indevido, e ainda, juros de mora, desde a citação, na forma do art. 1°-F da Lei n° 9.494/1997, com redação dada pelo art. 5° da Lei n° 11.960/2009, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença, devendo o teto remuneratório incidir sobre cada cargo de forma individual." Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 235630785, instruída com a planilha de cálculos de ID 235630789. Inicialmente, pugna pela ilegitimidade ativa do exequente FLAVIO HENRIQUE ZOTTI. Aduz prescrição do título executivo e informa o excesso de R$ 113.979,74 e como devido o montante R$ 227.515,35. Intimada para apresentar resposta à impugnação, a parte exequente se manifestou, conforme ID 237939013, pugnando pela rejeição integral da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. Ilegitimidade ativa do exequente FLAVIO HENRIQUE ZOTTI III - O DISTRITO FEDERAL alega ilegitimidade ativa do exequente FLAVIO HENRIQUE ZOTTI, sustentando que o objeto da presente demanda já fora executado nos autos do processo n. 0718658-39.2022.8.07.0018, requerendo a extinção do feito nos termos do art. 485, V, do CPC. Sem razão o ente público. Conforme demonstrado pela parte exequente, por intermédio do documento de ID 237939014, o período cobrado nos autos do processo n. 0718658-39.2022.8.07.0018 foi o período de 01/02/2014 e 01/03/2014, ao passo que o período executado na presente demanda se trata do período a partir de 01/12/2015, conforme ID 221871764. A ilegitimidade ativa em razão da existência de coisa julgada demanda que o mesmo objeto já tenha sido ajuizado e/ou executado por intermédio de outra ação judicial, o que, conforme demonstrado, não se vislumbra no presente feito. Desse modo, REJEITA-SE esta preliminar. Prescrição IV - O Distrito Federal requer a extinção do feito, sustentando a ocorrência de prescrição. Ao contrário do alegado, a pretensão executória individual não está prescrita. O Sindicato dos Médicos ajuizou a ação coletiva n. 2012.01.1.095967-2, referente aos vencimentos indevidamente retidos dos profissionais de saúde. O trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu em 27/03/2019, conforme ID 221871760. A partir desta data, teve início o prazo prescricional da pretensão executiva, tendo o sindicato ajuizado o cumprimento de sentença da ação coletiva nos autos do processo n° 0709883- 69.2021.8.07.0018 em 14/12/2021 (ID 111361588 daqueles autos). Por sua vez, o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação nos autos do processo n. 0709883-69.2021.8.07.0018 ocorreu em 26/08/2022 (ID 134905789 daqueles autos), de forma que o último ato processual foi praticado em 07/05/2025 (ID 234870736 daqueles autos). É cediço que o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, sendo que, a teor da Súmula 150 do STF “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Com efeito, no caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do aludido diploma legal, bem como enunciado da Súmula 383 do STF, in verbis: “Art. 9o - A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” “Súmula 383 STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.” Consoante entendimento deste Tribunal o ajuizamento da execução da sentença pelo legitimado coletivo interrompe o prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual, que recomeça a contagem apenas após o último ato da execução coletiva. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AFASTADA. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário (no caso, o sindicato) interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. Verificado que o cumprimento individual de sentença coletiva se deu em virtude do desmembramento do cumprimento coletivo, iniciado dentro do prazo legal, pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE), e que ainda não transitou em julgado, não há se falar em prescrição da pretensão executória individual. Precedentes dessa Corte de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.” (TJ-DF, Acórdão 1369149, 07035292820218070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31.8.2021, publicado no DJE: 20.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. Interrompida a prescrição em virtude do ajuizamento de execução coletiva de sentença proferida em ação movida pelo sindicato, esta somente volta a correr do último ato do processo. (...). 8. Apelo provido”. (TJ-DF, Acórdão 1310724, 07015800320208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ainda, no mesmo sentido é o entendimento do e. STJ: “(...) IV. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. (...) VI. Agravo interno improvido.” (ATJ, AgInt no AREsp 1238993/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 01/03/2021, DJe 08/03/2021). Assim, como o último ato processual praticado foi proferido em 07/05/2025, não há que se falar em transcurso do prazo prescricional. Desse modo, REJEITA-SE esta preliminar. Excesso de execução V - O DISTRITO FEDERAL sustenta excesso de execução quanto aos critérios de correção monetária e juros aplicados. Aduz que "deve ser determinada a incidência somente da SELIC a contar da vigência da Emenda Constitucional no 113/21 (09/12/2021)". Contudo, as planilhas de ID 221871764, ID 221871766, ID 221871768 e ID 221871770, apresentadas pelo exequente, observaram os critérios definidos no julgado e adotaram devidamente a incidência da EC 113/2021, com a aplicação do IPCA-E até 08/12/2021 e a taxa SELIC a partir de 09/12/2021. Destarte, não há que se falar em excesso de execução, eis que os cálculos realizados pela parte exequente encontram-se corretamente elaborados. VI – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, pelo que HOMOLOGO o valor R$ 375.896,90 (trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa centavos), sendo R$ 341.495,09, referente aos vencimentos indevidamente retidos dos profissionais de saúde, proveniente do processo n. 2012.01.1.095967-2, de origem da 5° Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal - nas respectivas proporções devidas aos exequentes conforme planilhas de ID 221871764, ID 221871766, ID 221871768 e ID 221871770, R$ 34.149,50 os honorários advocatícios sucumbenciais fixados nesta decisão e R$ 252,31 o valor do ressarcimento das custas processuais de ID 221871771. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios. VII – Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos provisoriamente para aguardar o pagamento do precatório. Intimem-se.” O Agravante sustenta (i) que “o exequente FLAVIO HENRIQUE ZOTTI já executou a mesma ação coletiva nos autos do processo n. 0718658-39.2022.8.07.0018”; (ii) que “o processo deve ser extinto em relação ao referido exequente, diante da ocorrência de coisa julgada, nos termos dos art. 485, V, do CPC, haja vista que a pretensão ora deduzida já foi objeto de execução em processo anterior, no qual houve expedição de precatório, evidenciando o esgotamento da jurisdição e a proibição de rediscussão da matéria”; (iii) que “o cumprimento de sentença foi ajuizado em 29/12/2024, enquanto o trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva ocorreu em 01/04/2019”, assim “transcorreu integralmente o prazo de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, o qual rege os prazos prescricionais aplicáveis às ações contra a Fazenda Pública”; (iv) que, “Não havendo causa interruptiva ou suspensiva devidamente comprovada nos autos, é forçoso reconhecer a prescrição da pretensão executiva”; (v) que a “taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem”; (vi) que “os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do Código Civil e da Súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros (anatocismo)”; (vii) que “a incidência da SELIC deve se limitar ao crédito principal corrigido (sem acréscimo de juros), pois a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros”; e (viii) que “a controvérsia acerca da correta forma de aplicação da SELIC é objeto da ADI 7435, ainda pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para extinguir o processo em relação a FLAVIO HENRIQUE ZOTTI, pronunciar a prescrição da pretensão executória ou reconhecer o excesso da execução. Parte isenta do recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a r. decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator